Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-21.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida inversa – Título particular – Ausência de rubricas dos figurantes em todas as folhas do instrumento – Documento que, entretanto, permite concluir pela integridade de seu contexto – Exigência das rubricas que é excessiva, no caso concreto – Apelação a que se dá provimento para, afastado o óbice e reformada a sentença, permitir o registro pretendido.